Tribunal: TJSP
Processo: 1104592-06.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de Serviço – Criptomoedas_ - Ação de Conhecimento c/c Pedido de Reparação de Danos – Alega o autor que é investidor de criptomoedas e utilizou a plataforma da requerida denominada de "Binance", a fim de aplicar suas economias na compra de criptomoedas, ocorre que a plataforma sofreu uma falha na segurança e possibilitou que um invasor (hacker) furtasse as criptomoedas

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de Serviço – Criptomoedas_ - Ação de Conhecimento c/c Pedido de Reparação de Danos – Alega o autor que é investidor de criptomoedas e utilizou a plataforma da requerida denominada de "Binance", a fim de aplicar suas economias na compra de criptomoedas, ocorre que a plataforma sofreu uma falha na segurança e possibilitou que um invasor (hacker) furtasse as criptomoedas pertencentes ao autor, resultando em grande prejuízo- Sentença de procedência - Apelação da requerida, arguições preliminares de cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva, no mérito, insiste na improcedência da ação – Exame: Preliminar de cerceamento de defesa afastada - O Juiz é o destinatário principal e direto da prova, competindo-lhe aferir a necessidade da dilação probatória, para formação da sua convicção, conforme os artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil - Preliminar de ilegitimidade passiva afastada – Falha na prestação de serviço, pela qual o fornecedor de serviços responde solidariamente independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores, inteligência dos artigos 7o, parágrafo único e 14, §1o, I, II, II, ambos, do Código de Defesa do Consumidor - Astreintes não possui natureza indenizatória – Multa que não tem finalidade de enriquecer o credor, apenas para que o requerido possa adimplir as ordens do juízo - Valor arbitrado que não se mostra excessivo e nem desproporcional, ante a natureza da obrigação, conforme os artigos 8o e 537, ambos do Código de Processo Civil - Requerido que não se desincumbiu do ônus que lhe competia de provar nos autos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito autoral – Ex vi do artigo 373, II, do Código de Processo Civil - Litigância de má fé afastada - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual – Precedentes desta C. 27a Câmara de Direito Privado - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.